Tribunal: STM
Processo: 7000685-59.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DEFINIDA PELO CRITÉRIO RATIONE LEGIS. NÃO COMUNICAÇÃO ÓBITO PENSIONISTA. OMISSÃO DOLOSA. SAQUES. CONFIGURAÇÃO FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. I. A Justiça Militar da União possui competência constitucional (art. 124 da CF) para processar e julgar crimes militares definidos em lei, nas hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar, incluindo civis que praticam delitos contra a Administração Militar. II. O poder constituinte originário fixou a competência da JMU, sob o critério ratione legis, em conformidade com o art. 124 da Magna Carta. Dessa forma, coube ao legislador ordinário estabelecer os crimes militares e seus requisitos de aplicação. Nesse contexto, é considerado delito castrense todo aquele que encontra expressa previsão no art. 9º do CPM. No tocante à Justiça Militar Estadual, a própria Constituição da República foi categórica ao excluir de sua competência o julgamento de civis. Por outro lado, no que se refere à JMU, essa não delimitou os sujeitos passivos de imputação criminal, os quais são definidos pela lei penal castrense em hipóteses restritas. III. O fato de os valores da pensão militar já terem sido transferidos para a conta bancária da beneficiária não afasta o interesse da Administração Militar, uma vez que persiste a responsabilidade pelo controle das informações de seus beneficiários. IV. O crime de estelionato previdenciário militar (art. 251 do CP) em sua modalidade previdenciária, configura-se quando o agente, ciente do óbito do pensionista, omite dolosamente essa informação, mantendo a Administração Militar em erro, e obtém vantagem ilícita mediante a continuidade do recebimento dos valores da pensão. V. A omissão dolosa em comunicar o óbito e os saques ilícitos são suficientes para constituir o meio fraudulento, impedindo a desclassificação do crime para apropriação indébita. VI. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação efetiva de estado de necessidade, não é apta a reduzir a pena ou excluir a ilicitude da conduta delitiva. VII. A confissão do acusado não se enquadra na atenuante prevista no art. 72, III, "d", do CPM, quando a autoria do crime não era ignorada nem imputada a outrem. VIII. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000685-59.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO MATTOS ABDALLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DA ROCHA (OAB RJ164334)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR O FEITO, SENDO VÁLIDA A INCIDÊNCIA DOS
DITAMES DO CPM AO CASO EM ANÁLISE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, A FIM DE
MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000685-59.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEONARDO MATTOS ABDALLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DA ROCHA (OAB RJ164334)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DEFINIDA PELO
CRITÉRIO
RATIONE
LEGIS.
NÃO
COMUNICAÇÃO
ÓBITO
PENSIONISTA. OMISSÃO DOLOSA. SAQUES. CONFIGURAÇÃO
FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
I. A Justiça Militar da União possui competência constitucional (art. 124 da CF)
para processar e julgar crimes militares definidos em lei, nas hipóteses previstas
no art. 9º do Código Penal Militar, incluindo civis que praticam delitos contra a
Administração Militar.
II. O poder constituinte originário fixou a competência da JMU, sob o
critério ratione legis, em conformidade com o art. 124 da Magna Carta. Dessa
forma, coube ao legislador ordinário estabelecer os crimes militares e seus
requisitos de aplicação. Nesse contexto, é considerado delito castrense todo
aquele que encontra expressa previsão no art. 9º do CPM. No tocante à Justiça
Militar Estadual, a própria Constituição da República foi categórica ao excluir
de sua competência o julgamento de civis. Por outro lado, no que se refere à
JMU, essa não delimitou os sujeitos passivos de imputação criminal, os quais
são definidos pela lei penal castrense em hipóteses restritas.
III. O fato de os valores da pensão militar já terem sido transferidos para a conta
bancária da beneficiária não afasta o interesse da Administração Militar, uma
vez que persiste a responsabilidade pelo controle das informações de seus
beneficiários.
IV. O crime de estelionato previdenciário militar (art. 251 do CP) em sua
modalidade previdenciária, configura-se quando o agente, ciente do óbito do
pensionista, omite dolosamente essa informação, mantendo a Administração
Militar em erro, e obtém vantagem ilícita mediante a continuidade do
recebimento dos valores da pensão.
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. A omissão dolosa em comunicar o óbito e os saques ilícitos são suficientes
para constituir o meio fraudulento, impedindo a desclassificação do crime para
apropriação indébita.
VI. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação efetiva de
estado de necessidade, não é apta a reduzir a pena ou excluir a ilicitude da
conduta delitiva.
VII. A confissão do acusado não se enquadra na atenuante prevista no art. 72,
III, "d", do CPM, quando a autoria do crime não era ignorada nem imputada a
outrem.
VIII. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar o feito, sendo válida a incidência dos ditames do CPM ao caso
em análise. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação e em
manter inalterada a Sentença condenatória, pelos seus próprios fundamentos.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo civil Leonardo Mattos
Abdalla, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM), que o condenou à pena de 2
anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, sem o benefício do sursis, em
razão da prática do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM) –
estelionato.
Consta dos autos que Helenira Couto, pensionista de militar, faleceu em
9.4.2015. Todavia, o eventum mortis tornou-se conhecido pelo órgão pagador somente em
28.11.2017, após um militar da Divisão de Pagamento de Pensionistas (DPV) da Pagadoria
de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) constatar a ausência da prova de vida da
beneficiária. Diante disso, a Administração Castrense instaurou, por intermédio da Portaria
PIPAR 3/SIJ, de 7.2.2020, Inquérito Policial Militar (IPM), com o fito de apurar a
responsabilidade pelo saque indevido da pensão depois do óbito da citada titular.
Em decorrência da investigação apreendida, especialmente após a quebra do
sigilo bancário e posterior confissão, constatou-se que Leonardo MAttos Abdalla, neto da
pensionista, foi o responsável pela indevida movimentação financeira.
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, a não comunicação imediata do óbito da pensionista resultou na
continuidade dos depósitos do benefício em sua conta corrente, no período de abril de 2015 a
novembro de 2017, prejuízo esse que, depois de atualizado em 22.11.2019, totalizou R$
251.341,16 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e dezesseis
centavos).
Em 14.7.2023, por meio da sua regular citação, o Acusado passou a integrar a
relação processual.
Em audiência virtual realizada no dia 3.10.2023, foram ouvidas as testemunhas
de defesa Luciana Gama Almeida e Carlos Henrique Tortora Júnior. Na mesma oportunidade,
o Juízo procedeu à qualificação e ao interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas nada requereu. A defesa,
por seu turno, deixou transcorrer in albis o referido prazo.
Em Alegações Escritas, o órgão de acusação pugnou pelo ressarcimento ao
erário em substituição à sanção condenatória, sob a égide de um estado de necessidade capaz
de afastar a culpabilidade.
A defesa, por sua vez, manifestou-se, inicialmente, pela incompetência da
Justiça Militar para julgar o feito, pois considerou que, ao transferir a remuneração para a
conta da pensionista, deixou de existir o interesse da União. Após, opinou pela absolvição
ante a excludente de ilicitude de estado de necessidade, visto que o Réu se encontrava
desempregado à época, em estado de penúria, não possuindo outra saída a não ser a de
utilizar o dinheiro constante na conta corrente de sua falecida avó. Por fim, caso esta Corte
decida pela condenação, que seja aplicada a pena prevista no art. 171 do Código Penal (CP),
com a consequente substituição pelo sursis.
No dia 17.7.2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª CJM julgou procedente
a Denúncia para condenar o Réu à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime do art.
251 do CPM, em regime inicial aberto. Ademais, concedeu o direito de apelar em liberdade,
sem o benefício do sursis.
Irresignada, em 5.8.2024, a defesa opôs Embargos de Declaração, recebidos
como Apelação pelo Juízo a quo, à luz do princípio da fungibilidade.
Em face disso, em 28.8.2024, o Apelante pugnou pelo recebimento como
petição de interposição da peça inicialmente apresentada (Evento 156 da APM), visto que
demonstrou interesse em arrazoar, em momento oportuno, na instância superior.
Em resposta, o Juiz de origem determinou que fossem apresentadas
imediatamente Contrarrazões pelo Acusado, ao considerar que recebeu os Embargos como
Apelação por completo, compostos pela Petição de Interposição e pelas Razões Recursais
(Evento 163 da APM). A defesa não foi intimada da Decisão.
Por conseguinte, o Recorrente remeteu Petição a esta Corte, datada de
4.10.2024, por meio da qual menciona o suposto cerceamento de defesa sofrido na instância
de origem, diante do desconhecimento da Decisão. Dessa forma, requereu o prazo para juntar
a complementação das Razões de Apelo.
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho publicado em 8.10.2024, deferi o pleito, com a determinação de
retorno dos autos à origem para que, à luz do art. 531 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), seja dada vista sucessiva ao Recorrente e ao Parquet castrense para o oferecimento
das Razões de Apelação e Contrarrazões, respectivamente, bem como seja feita a remessa dos
autos ao nobre Procurador-Geral de Justiça Militar (PGJM). Após, sejam retornados os autos
para a apresentação de Acórdão.
Em suas Razões de Apelo, preliminarmente, aduziu o Recorrente a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar o feito. Para tanto, argumentou
que, após a transferência dos valores referentes à pensão da Administração Militar para a
conta corrente da pensionista, o interesse no feito deve ser igualmente movido da
Administração Militar para a União, cabendo, pois, à Justiça comum analisar o caso.
Dessa forma, o Recorrente deve ser submetido aos ditames do Código Penal
comum (CP) e, por conseguinte, incidir na hipótese do tipo penal descrito no art. 168 no CP -
apropriação indébita.
Assim, no entender da defesa, como consequência direta da adoção das regras
do CP estaria a possibilidade da adoção dos institutos processuais que lhe são próprios, como,
por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Quanto ao mérito, considera ausente o elemento típico essencial à consumação
do crime em análise. Destaca que não há provas de que o Acusado tenha agido com o intento
de fraudar a Administração Militar. Assevera, ainda, que ele deixou de efetuar os saques
quando soube da necessidade de realização da prova de vida da pensionista junto à PIPAR.
Por fim, requer a desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação
indébita nos termos do art. 248 do CPM, caso esta Corte compreenda que a competência para
o julgamento do feito é da JMU e que a conduta não foi fraudulenta.
Já na hipótese de condenação, pugna pela fixação da pena no patamar mínimo,
haja vista que o ato delituoso foi praticado em um momento de extrema fragilidade financeira
e de desespero por parte do Acusado.
Por fim, requer que seja concedido ao Apelante o benefício do sursis, ao
considerar que todas as circunstâncias norteadoras do fato lhe são favoráveis.
Em sede de Contrarrazões, o MPM refutou os argumentos defensivos e pugnou
pela manutenção da Sentença condenatória imposta ao Acusado pela prática do crime de
estelionato.
Em 16.12.2024, a douta PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouvea, manifestou-se pelo conhecimento, pela rejeição da
preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do Apelo, a fim de manter
integralmente a Sentença impugnada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Apelo em comento cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser acolhido.
Inicialmente, cabe analisar detidamente a preliminar suscitada pela defesa em
suas Razões Recursais.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO
POR
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO
Inicialmente, argumenta a defesa que a JMU não é competente para analisar a
conduta do Apelante por entender que, após o depósito dos valores referentes à pensão na
conta do particular, haveria a perda do interesse da Administração Militar, visto que o
dinheiro deixou de estar sob sua gestão e passou a ser gerido pela União.
Por conseguinte, entende que a demanda deve ser remetida à Justiça comum, de
forma a aplicar ao caso os ditames do Código Penal. Assim, a seu ver, seria mais adequada a
imputação delitiva à luz do art. 168 do CP, com o consequente emprego dos institutos
inerentes a esse Código como, por exemplo, a possibilidade de conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, nos termos de seu art. 43.
A tese em comento não merece prosperar.
O debate apresentado pelo Apelante demanda a compreensão de conceitos
referentes à organização administrativa federal.
A Administração Pública Federal, nos termos do que dispõe o Decreto-Lei 200,
de 25 de fevereiro de 1967, compreende a Administração Direta e a Indireta. A primeira é
composta pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e
dos Ministérios. Já a segunda abarca as seguintes entidades dotadas de personalidade jurídica
própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.
Dentro da estrutura administrativa federal, o Comando da Aeronáutica é órgão
integrante do Ministério da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro do Estado da
Defesa. É o que preconiza o art. 2º do Anexo I do Decreto 11.237, de 18.10.2022.
Assim, verifica-se que a Aeronáutica, no âmbito do arcabouço do Poder
Executivo Federal, é um órgão subordinado ao Ministério da Defesa que, por sua vez, é
integrante do Poder Executivo Federal, entidade que compõe a União.
De forma simples e objetiva, todas as disponibilidades financeiras da União
estão reunidas na Conta Única do Tesouro Nacional na Caixa Única, incluindo as de suas
autarquias e fundações. É mantida no Banco Central do Brasil (BACEN) e administrada pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/conta-unica-
do-tesouro, acesso em 5.2.2025).
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a realização de todas as receitas e despesas dos entes da Administração
Pública Federal é efetuada de forma semelhante, visto que integrantes de uma estrutura única,
disciplinada em lei.
Dessa forma, revela-se equivocada a tese sustentada pelo Apelante, no sentido
de dissociar a prevalência do interesse da etapa da realização da despesa. Antes da
transferência ao erário, o numerário é de titularidade do ente público federal, entendido como
complexo de entidades e órgãos que, no caso, do maior para o menor, seriam os seguintes:
União, Ministério da Defesa e Força Aérea. Após a efetivação da transferência, a
responsabilidade pelo dinheiro passa a ser do titular da conta de destino.
Por seu turno, o delito insculpido no art. 251 do CPM (estelionato) tem por
objetivo fomentar a lisura e a boa-fé ao longo do processo da realização da despesa. Desse
modo, ao deixar de informar à Administração Castrense sobre o falecimento da pensionista e,
ao passar a receber, indevidamente, os proventos no período compreendido de 9 de abril de
2015, data do óbito, até 1° de março de 2017, dia em que o órgão pagador foi notificado da
fraude, o sujeito ativo agiu em desconformidade com as normas que regulamentam o caso,
maculando todo o procedimento e, por consequência, induzindo em erro todos aqueles órgãos
que participam da realização da despesa, em especial a Administração Militar, responsável
pelo controle de dados e informações referentes ao seu pessoal, ativo, inativo e pensionista.
Ademais, não merece prosperar a tese referente à competência da Justiça
Federal para julgar o feito.
O poder constituinte originário fixou a competência da JMU, sob o
critério ratione legis, em conformidade com o art. 124 da Magna Carta. Dessa forma, coube
ao legislador ordinário estabelecer os crimes militares e seus requisitos de aplicação. Nesse
contexto, é considerado delito castrense todo aquele que encontra expressa previsão no art. 9º
do CPM.
No tocante à Justiça Militar Estadual, a própria Constituição da República foi
categórica ao excluir de sua competência o julgamento de civis. Por outro lado, no que se
refere à JMU, essa não delimitou os sujeitos passivos de imputação criminal, os quais são
definidos pela lei penal castrense em hipóteses restritas. Evidencia-se, assim, a recepção
constitucional da lei ordinária que trata da matéria, qual seja, a legislação substantiva
castrense, cujo art. 9º apresenta rol taxativo acerca das possibilidades de ocorrência de crimes
militares em tempo de paz. Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas em que os civis
podem ser considerados sujeitos dessas infrações, na forma dos incisos I e III, do referido
dispositivo legal. Decisão de minha relatoria sobre a temática:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. REJEITADA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA MILITAR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL E LEGAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). I – Cabível o
Habeas Corpus ao caso, porquanto a ação constitucional de liberdade visa perquirir tanto a
ameaça real, concreta, quanto o risco potencial de restrição do direito de ir, vir e ficar.
Preliminar rejeitada. II – O devido processo legal, na esfera penal, se não estiver resguardado
e garantido por juiz competente, conforme estabelecido na Constituição bem como na lei de
forma anterior ao caso concreto, torna-se verdadeiro tribunal de exceção, cuja decisão pode
estar eivada de vícios e a liberdade de locomoção em perigo. Dessa forma, não se vislumbra a
inadequação da via eleita. III – À JMU, como órgão especializado do Poder Judiciário,
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compete processar e julgar suposto delito de estelionato praticado por civis contra bens
jurídicos caros à Administração Militar, sob o mandamento do art. 124 da Constituição
Federal, c/c o art. 9°, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM). IV – O
legislador constituinte originário fixou a competência da JMU sob o critério ratione legis.
Sob uma análise enraizada no âmbito infraconstitucional, a jurisdição foi estabelecida
ratione materiae. Assim, independe a qualidade ou o status do agente delitivo. V – Ordem
denegada. Unânime. (STM. HC 7000782-89.2023.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 16111.2023. Publicado em 27.11.2023.) (Grifo nosso.)
Trata-se, portanto, de delito que afeta a lisura e a boa-fé objetiva nas relações
referentes a pagamento de pessoal, em especial à Administração Militar, responsável por
manter o controle das informações de seus beneficiários.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para julgar o
feito, sendo válida a incidência dos ditames do CPM ao caso em análise.
MÉRITO
Efetuada a necessária consideração acerca da preliminar suscitada, passa-se ao
estudo do mérito.
Insurge-se a defesa quanto à capitulação legal estabelecida na Sentença de
primeiro grau. Considera que, equivocadamente, Leonardo Mattos Abdalla foi condenado
pelo delito do art. 251 do CPM, estelionato previdenciário, quando o correto, a seu ver, seria
a incidência do art. 248 do mesmo Código, apropriação indébita. A razão de tal
inconformismo apoia-se na suposta ausência da fraude em sua conduta.
Justifica que, nos anos que se seguiram ao falecimento da pensionista, a
Administração Castrense continuou a efetuar o depósito da pensão, mesmo diante da ausência
da prova de vida. À época, encontrava-se desempregado e, desse modo, resolveu fazer uso
dos valores depositados voluntariamente pelo órgão pagador, razão pela qual, a seu ver, o
mais acertado seria imputar-lhe o delito de apropriação indébita, e não o de estelionato.
Não assiste razão à defesa.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos extratos
bancários, nos quais ficou demonstrado que, nos 31 meses que se seguiram ao falecimento da
pensionista, a Força Aérea Brasileira continuou a efetuar o depósito dos proventos de pensão,
totalizando um montante superior a R$ 200.000,00.
No tocante à autoria, o Apelante confessou-a, tanto em sede de IPM quanto na
instância judicial, bem como se ofereceu, voluntariamente, para promover a devolução dos
valores indevidamente recebidos.
Além disso, não prospera a tese referente à atipicidade do delito do art. 251 do
CPM por ausência do elemento fraude. A configuração do crime de estelionato requer o
induzimento ou a manutenção de outrem em erro, com o fito de obter vantagem ilícita.
Com efeito, o fato de não comunicar o óbito à Administração Militar, por si só,
não caracteriza esse crime. No entanto, o agente que, dolosamente, deixa de comunicar o fato
e, por consequência, induz o órgão pagador em contínuo equívoco, bem como faz uso do
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cartão de crédito e continua a movimentar a conta, pratica o tipo do já citado, art. 251 do
CPM.
A respeito, segue jurisprudência pacífica desta Corte militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO
COMUNICAÇÃO. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO PENSIONISTA. ARTIFÍCIO. ARDIL.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques,
compras, transferências da conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante. Autoria
que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos autos. Improcede o
alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha consciência de que a
pensão podia ser bloqueada. Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício
e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não
informar o óbito do pensionista e de manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, recebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação 7000012-62.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 9.5.2024. Publicado em 21.5.2024.) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a
Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos
do Código Penal Militar. Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a
utilização dos valores depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de
contas e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Também não há elementos que indiquem
qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe. Não existe dever
legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, sendo certo não se
incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração Militar. Porém,
quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques
indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a
situação sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito de
estelionato. Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato
previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de
natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês,
enquanto não descoberta a fraude. Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por
maioria. (STM. Apelação 7000830-48.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 25.4.2024. Publicado em 9.5.2024.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO.
OMISSÃO DOLOSA. COMUNICAÇÃO DA MORTE DA BENEFICIÁRIA. ARTIFÍCIO.
ARDIL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Materialidade comprovada pelos extratos bancários
contendo saques, compras, transferências na conta corrente da ex-pensionista em favor do
Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos
autos. Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha
consciência de que estaria fazendo algo errado. Para a configuração do estelionato, admite-
se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intencional de informar o óbito da pensionista e manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, percebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime. (STM. Apelação 7000216-43.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgado em 24.8.2023. Publicado em 11.9.2023.)
O Recorrente requer, ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal, levando-se
em consideração que o delito foi praticado em um momento de extrema fragilidade
financeira. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, consoante o
art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Razão não assiste ao Apelante.
A simples alegação de dificuldade financeira não é condição apta à redução da
pena, sendo necessário que o Recorrente comprove as razões de sua conduta, o que não
ocorreu no caso dos autos. A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. OMISSÃO DO ÓBITO. SILÊNCIO MALICIOSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM é
crime impropriamente militar e se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou outro meio fraudulento. II - No caso vertente, a instrução criminal demonstrou, sem
qualquer dúvida razoável, que mediante ardil consistente na omissão voluntária de informar o
óbito de sua ascendente, o Acusado obteve relevante vantagem indevida, em prejuízo ao
Erário. III - O levantamento das quantias da conta da genitora pelo período de 7 meses
evidencia o elemento subjetivo da conduta. Ademais, o Réu não comprovou que utilizou os
valores para pagamento de despesas deixadas pela de cujus. IV - Não foi constatada qualquer
condição de pobreza capaz de caracterizar o estado de necessidade exculpante. A simples
alegação de carência financeira não exclui a imputabilidade penal, uma vez que é comum
aos cidadãos brasileiros passarem por algum tipo de dificuldade econômica. V - Apelo não
provido. Decisão unânime. (STM. Apelação 7000593-53.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 24.10.2019. Publicado em 31.10.2019.) (Grifo nosso.)
Da mesma forma, quanto à confissão do Acusado, alinho-me ao Parecer
manifestado pela nobre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, em que argumentou que o
pleito apresentado não se coaduna com a exigência descrita na alínea "d" do inciso III do art.
72 do CPM, haja vista que a autoria do crime não era ignorada, tampouco imputada a outrem,
vejamos:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: Circunstâncias atenuantes
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
Portanto, a pena imposta deve permanecer como acertadamente fixada na
Sentença de primeira instância.
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a defesa pugna pela aplicação do sursis na hipótese de desclassificação
do crime de estelionato previdenciário para o de apropriação indébita, sob a justificativa de
que para este delito não há pena mínima fixada, a permitir que essa fique abaixo de 2 anos.
Com a devida vênia, o pleito não merece prosperar. Conforme dito anteriormente, o caso dos
autos não comporta a desclassificação solicitada, razão pela qual deve permanecer o regime
de cumprimento de pena descrito na Sentença de primeiro grau.
Desse modo, sob todos os prismas pelos quais possam ser analisadas as
impugnações da defesa, ainda assim, conclui-se que o fato é típico e antijurídico bem como
que a conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Ausente qualquer
argumento apto à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório torna-se
irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da
pena realizado na origem, haja vista que fora arbitrado de maneira proporcional e razoável.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
JMU e, no mérito, de negar provimento à Apelação, e mantenho inalterada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370599v13 e do código CRC d5cd506b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 08/05/2025, às 14:56:17
7000685-59.2023.7.01.0001
40001370599 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR